Tribunal: TJPA
Processo: 0803224-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803224-72.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento nos arts. 13, § 1º, e 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima imputado ao recorrente, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo de lesão corporal nº 2021.01.000226-TRA comprova a materialidade delitiva ao concluir que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave, resultando em deformidade permanente com prejuízo estético.

A vítima identifica o recorrente como um dos autores da agressão e relata que ele desferiu golpe de terçado em sua cabeça, além de participar das agressões físicas praticadas juntamente com outros indivíduos.

A testemunha presencial VICTÓRIA REGIA DAMASCENO PEREIRA afirma ter visto o recorrente saindo da residência da vítima acompanhado de outros homens e, logo em seguida, observa a vítima sair ensanguentada do imóvel.

O depoimento da testemunha NAYARA CASSEB SANTANA confirma o estado da vítima imediatamente após os fatos e corrobora a narrativa acusatória quanto à ocorrência das agressões.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente permanece isolada nos autos e não encontra respaldo nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. A prova indiciária é válida quando corroborada por outros elementos produzidos judicialmente, observando-se o art. 155 do CPP e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O conjunto probatório revela que o recorrente ingressou na residência da vítima e praticou agressões que resultaram em deformidade permanente, preenchendo os elementos do tipo previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal gravíssima pode ser amparada em prova testemunhal harmônica e corroborada por laudo pericial produzido sob o contraditório judicial.

A prova indiciária possui aptidão para fundamentar condenação quando confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A deformidade permanente com prejuízo estético comprovada por laudo pericial caracteriza a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

A negativa isolada de autoria não prevalece diante de conjunto probatório robusto e convergente quanto à responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 2º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 788.680/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 826.330/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO
ADVOGADO:
ROGERIO JORGE PEREIRA OAB/PA 26.914, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no 129, §2º, inciso IV, do CPB.

Em razões recursais, o recorrente asseverou a tese absolutória por insuficiência de provas, com supedâneo nos artigos 13, § 1º, e 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

No dia 29/12/2020, por volta de 12h, o denunciado ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO invadiu a residência de seu irmão Alesandro Damasceno, localizada na Passagem Adriano, no Bairro do Guamá, nesta cidade de Belém, conjuntamente com outros 02 (dois) assaltantes, e subtraiu alguns objetos, mediante violência. 2. A vítima estava em sua residência, se preparando para almoçar, quando os indivíduos entraram no local dizendo ser policiais. Nesse momento Alesandro se virou, pois estava de costas e viu seu irmão e ora denunciado, ALAN KARDEC, ocasião que este imediatamente desferiu um golpe com um “terçado” na cabeça da vítima e os outros 02 (dois) indivíduos passaram a lhe agredir com socos e chutes, até que Alesandro desmaiou. 3. Após, foi encaminhado para atendimento médico, e, quando voltou para sua residência, percebeu que alguns objetos foram subtraídos, sendo estes: diversas roupas, 01 (um) videogame PS3 e 01 (um) aparelho celular de marca/modelo SAMSUNG J5. Além disso, os meliantes quebraram o fogão e o armário da residência. A testemunha, Victória Regia Damasceno Pereira declarou em Sede Policial, que é sobrinha da vítima e do acusado e que no dia do fato, visualizou ALAN KARDEC chegando à residência com outros 02 (dois) indivíduos desconhecidos e após um tempo, o denunciado saiu rapidamente do local com os outros meliantes, em um carro.6. Após, Alesandro saiu de sua casa ensanguentado alegando que havia sido agredido pelo denunciado e pelos outros homens. 7. O Laudo Pericial realizado em Alesandro, concluiu que o mesmo sofreu lesão corporal de natureza grave, haja vista ter apresentado deformidade permanente com prejuízo da estética (fl. 10-11 do IPL).

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Em razões recursais, o recorrente asseverou a tese absolutória por insuficiência de provas, com supedâneo nos artigos 13, § 1º, e 386, inciso VII do CPP. Nesses termos, sem razão a tese defensiva.

In casu
, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando em deformidade permanente, concorre a pena de reclusão, de 1 a 5 anos. Todavia, a deformidade deve ser estética, capaz de causar desconforto ou impressão vexatória, deixando sequelas físicas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Laudo de lesão corporal n. 2021.01.000226-TRA (ID 24154032 - Pág. 10 e 11), a qual reporta que as agressões foram produzidas por socos e um golpe de terçado, causando lesão corporal de natureza grave, uma vez que a vítima apresentou quadro de deformidade permanente com prejuízo da estética (fl. 10-11 do IPL), como se pode constatar pelos relatos da vítima
Alessandro Damasceno Pereira
esclareceu:

Que
,
estava em casa, sozinho, quando o acusado chegou junto com outros três agentes dizendo que eram da polícia e o espancaram; que, depois, foi golpeado no rosto com um terçado e ficou inconsciente; que, quando acordou, se deparou com a casa toda quebrada; que foi levado ao hospital e, quando voltou, percebeu que muitos objetos haviam sido roubados (roupas, celular, videogame, dinheiro); que ninguém usava máscara; que o terçado com o qual agredido estava em sua casa; que sua sobrinha Vitória mora em frente à sua casa e presenciou a ação; que nenhum dos objetos foram recuperados.

A testemunha
Victória Regia Damasceno Pereira
, sobrinha do acusado e da vítima disse que estava em casa quando viu o tio Alan sair da residência de Alessandro junto com outros dois homens, presenciando, também, o momento seguinte, em que Alessandro saiu de sua casa ensanguentado.

Por sua vez a testemunha
Nayara Casseb Santana
, declarou:

Que, era companheira de Alessandro na época dos fatos. Em síntese, Nayara disse o seguinte: que recebeu uma ligação da sobrinha de Alessandro (Victoria) informando que ele estaria morto no local; que, pelo relato que ela apresentou, Alan tinham entrado na residência de Alessandro e o agredido; que a depoente então pegou um mototáxi e seguiu para o local dos fatos, onde encontrou Alessandro com o rosto todo ensanguentado; que levou Alessandro para o pronto socorro, meio inconsciente; que do pronto socorro seguiu para a Delegacia para registrar o fato; que não retornou para a casa, pois ficou com medo, uma vez que, antes desses fatos, outras coisas haviam acontecido, esclarecendo, no ponto, que chegou a tomar uma água envenenada com chumbinho, chegando a ser hospitalizada

Em seu interrogatório
Alan Kardec Pereira Damasceno
negou

a autoria do delito e disse que estava em casa no dia dos fatos, quando recebeu uma ligação de sua sobrinha Victória informando que seu irmão Alessandro havia sido agredido na porta de casa por dois homens. Todavia, quando chegou ao local, não encontrou mais Alessandro nem a sua sobrinha. Uma semana depois, Alessandro começou a culpar o acusado pelo roubo e pelas agressões sofridas.

A prova indiciária seria admitida,
desde que corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório judicial, ou seja, deve ser confirmada e validada durante o trâmite processual com a oportunidade de manifestação de ambas as partes, pois, segundo remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse cenário, os relatos da testemunha
VICTÓRIA REGIAM Damasceno Pereira,
citada pelo réu por ocasião do interrogatório, afirmou que viu o apelante saindo da casa do seu tio ALESSANDRO, que logo após apareceu ensanguentado.

Diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso o protagonismo do réu
Alan Kardec Pereira Damasceno,
no evento reprovável, cuja versão apresentada pela defesa destoa das evidencias do acervo probatório. Por outro lado, as evidencias probatória, corroboraram com a narrativa entabulada na exordial acusatória, indicando que o apelante ingressou na residência do irmão, no dia 29/12/20, e o agrediu com socos e desferiu um golpe de terçado na cabeça, produzindo as lesões corporais evidenciadas pelo Laudo de lesão corporal n. 2021.01.000226-TRA, inserido no id. 24154032 - Pág. 10 e 11, causando deformidade de natureza permanente, com prejuízo da estética.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS. DEFORMIDADE PERMANENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REAPRECIAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sopesando-se o princípio do livre convencimento motivado, não há manifesta ilegalidade se a condenação do acusado foi embasada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente em laudo pericial produzido pelo IML, que atesta ter a vítima sofrido lesões corporais gravíssimas, causadoras de deformidade permanente. 2. A pretensão de desclassificação do delito para a figura típica prevista no art.129, § 1º, III, do Código Penal (lesões corporais graves), com a apreciação dos laudos periciais produzidos nos autos, demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 826330 SP 2023/0178267-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Diante das insofismáveis evidencias dos autos, inarredável a responsabilidade criminal de
Alan Kardec Pereira Damasceno,
no crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, IV do CP).

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026